Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020179-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Comodato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGANTE), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (EMBARGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

– A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O foro de eleição estabelecido em pacto negocial é afastado apenas quando verificada abusividade no contrato ou quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso dos autos.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1020179-52.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR

EMBARGADOS:

JOÃO ANDERSON BRAGA E OUTRA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
(
Id.
202432677
), contra o acórdão que negou provimento Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - COMPETÊNCIA RELATIVA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A modificação da competência em razão do território, elegendo foro diverso para propor ações oriundas de direitos e obrigações é possibilitada pelo art. 63 do CPC.

O foro de eleição estabelecido em pacto negocial é afastado apenas quando verificada abusividade no contrato ou quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso dos autos.”

Alega a embargante que o acórdão adota premissa equivocada ao apontar a ausência de pedido possessório do Embargado, eis que tal pleito foi inserido nos autos por ocasião de aditamento da inicial.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 204035198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que adotou premissa equivoca, ao argumento de que há pedido possessório no feito originário
.

Sem razão o embargante.

Conforme já exposto, a presente ação aborda questões relacionadas à rescisão de Contrato de Comodato, além de pedido possessório.

Desse modo, a pretensão versada na ação e resistida pela parte adversa não refere a direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, mas sim de consequências decorrentes de possível resilição contratual.

Nesse passo, n
o caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024